Tribunal: STF
Processo: HC 237602
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 821842/MG, assim ementado (eDOC 28):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. NULIDADE. WRIT IMPETRADO MAIS DE OITO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de oito anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento do recurso em sentido estrito em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Rever a conclusão adotada na origem, que submeteu o paciente ao foro competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, pressupõe o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via do mandamus, marcada por cognição sumária e rito célere. 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Na presente impetração, busca-se a despronúncia do paciente, ao argumento de que a decisão de pronúncia não se baseou em elementos idôneos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada. Acerca do tema: 



    EMENTA: Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível. Inadequação da via eleita. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. O paciente foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada desta Corte. O ajuizamento da ação revisional não impede a execução da pena definitiva (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 204046 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021 - grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca a desconstituição dos efeitos de decisão de pronúncia que, tendo percorrido todas as instâncias recursais provocadas, encontra-se transitada em julgado.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente